Tribunal: TJES
Processo: 5013931-46.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013931-46.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: ALEXANDRE DE SOUZA ZUCOLOTO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5013931-46.2021.8.08.0035

RECTE.: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECDO.: ALEXANDRE DE SOUZA ZUCOLOTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. REAGENDAMENTO DO VOO NÃO INFORMADO AO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O requerente alega ter adquirido passagem de voo retornando de Salvador-BA até Vitória/ES, a qual afirma ter sido alterada unilateralmente pela requerida, sem qualquer aviso prévio ao consumidor. Aduz ter viajado em grupo, e ter adquirido passagem no mesmo voo de seus amigos, porém somente ele foi realocado em voo diverso, agendado para as 03h25 horas do dia 07/09/2021, ao invés de 15h10 horas como anteriormente planejado, motivo pelo qual teve que antecipar o fim de sua viagem e deixar de usufruir uma diária de hotel, além de arcar sozinho com despesas não planejadas. Assim, requer indenização por danos materiais e morais.

Apresentou Contrarrazões recursais ao ID
3533428
, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Tese da ré

Em sede recursal (ID
3533426
), afirma que o autor não se desincumbiu de comprovar as alegações feitas na inicial, que a alteração do voo foi informada à agência de viagens emissora das passagens, e que esta se deu em virtude de reestruturação da malha aérea por conta da pandemia do COVID-19, não havendo que se falar em condenação por danos materiais ou morais. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
3533422
) dispôs que: “
Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual CONDENO a parte ré (GOL TRANSPORTES AEREOS S.A.) a pagar à parte autora (ALEXANDRE DE SOUZA ZUCOLOTO): a) o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros desde a presente data; b) o valor de R$ 1.232,50 (mil, duzentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), a título de danos materiais, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde a data do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

No caso em apreço, faz-se necessária a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC, por ser o consumidor, ora recorrido, hipossuficiente na relação contratual.

Da análise dos autos, restou incontroversa a existência de dano moral no caso, dado que o consumidor foi submetido a extremo descaso por parte da companhia aérea, que alterou seu voo sem nenhum aviso prévio.

Dito isso, não há nenhuma prova nos autos de que a alteração da passagem aérea da parte autora tenha decorrido de reflexos da Covid-19, ainda mais que, segundo relatos do consumidor, que poderiam ser facilmente desmentidos pela recorrente, seus amigos que fizeram a mesma viagem embarcaram normalmente no voo originalmente agendado, que não fora efetivamente cancelado.

Dessa forma, ainda que a recorrente alegue a existência de caso fortuito pela necessidade de readequação da malha área, esta circunstância é nítida hipótese de fortuito interno que não rompe com o nexo causal, vez que se enquadra no risco da atividade sobre a qual o empreendimento aufere seu lucro, de sorte que não pode ser transferido ao consumidor.

Além disso, não deve ser esquecido o tratamento desarrazoado junto do consumidor, que apenas descobriu a alteração durante a sua viagem, após entrar no aplicativo da empresa aérea para realizar o check-in no voo de retorno, oportunidade em que foi surpreendido pelo adiantamento.

Outrossim, entendo que os argumentos apresentados pela recorrente em suas razões recursais são um tanto quanto genéricos. A recorrente não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços, tampouco se desincumbiu do seu dever disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não trouxe fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, não podendo se acolher, portanto, a tese apontada pela defesa para excluir a sua responsabilidade objetiva.

Não há que se falar em equívoco na condenação em danos materiais, na medida em que o autor comprovou documentalmente nos autos (ID
3533395
) despesas com hospedagem, transporte e alimentação no valor de R$ 1.232,50, prejuízos suportados e ocasionadas pela falha da empresa aérea, que merecem reembolso.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.